Tribunal: TJSP
Processo: 1019737-07.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Obrigação de fazer. Pretensão autoral à percepção de auxílio aluguel, com fulcro na previsão contida no artigo 2o, inciso V e § 3o, da Portaria 131 SEHAB/2015. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do demandante. Não acatamento. Requerente beneficiado entre 2017 e 2019, mas que não se enquadra nas atuais normas municipais que regulamentam a matéria. Ausência, assim,

Ementa:
Obrigação de fazer. Pretensão autoral à percepção de auxílio aluguel, com fulcro na previsão contida no artigo 2o, inciso V e § 3o, da Portaria 131 SEHAB/2015. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do demandante. Não acatamento. Requerente beneficiado entre 2017 e 2019, mas que não se enquadra nas atuais normas municipais que regulamentam a matéria. Ausência, assim, de preenchimento dos requisitos necessários, a impedir nova concessão do benefício. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.